Tribunal: TJSP
Processo: 0074664-80.2015.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de extorsão mediante sequestro – Ação revisional visando a redução da pena-base ao mínimo montante legal ou de diminuição da fração de aumento aplicada sobre o mínimo legal – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de extorsão mediante sequestro – Ação revisional visando a redução da pena-base ao mínimo montante legal ou de diminuição da fração de aumento aplicada sobre o mínimo legal – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Ação revisional improcedente.